Tribunal: TJMT
Processo: 1026364-43.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026364-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNA MELGAREJO ROSA - CPF: 856.503.660-04 (ADVOGADO), LUCIANA MACHADO DA SILVA - CPF: 011.241.460-59 (INTERESSADO), MATEUS MARQUES CONCEICAO - CPF: 903.996.920-53 (ADVOGADO), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), MATEUS MARQUES CONCEICAO - CPF: 903.996.920-53 (IMPETRANTE), BRUNA MELGAREJO ROSA - CPF: 856.503.660-04 (IMPETRANTE), LUCIANA MACHADO DA SILVA - CPF: 011.241.460-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KATHRYN VON BRAUN - CPF: 018.374.031-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026364-43.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MATEUS MARQUES CONCEICAO, BRUNA MELGAREJO ROSA
PACIENTE: LUCIANA MACHADO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL – MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS – REVOGAÇÃO INVIÁVEL – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROVIDÊNCIA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA –
ORDEM DENEGADA
.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Pena têm como objetivo resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e, por se tratarem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026364-43.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MATEUS MARQUES CONCEICAO, BRUNA MELGAREJO ROSA
PACIENTE: LUCIANA MACHADO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luciana Machado da Silva,
ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em decorrência das medidas protetivas deferidas nos autos n.
1018810-28.2022.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
n
o dia 06 de dezembro do corrente ano, Kathryn Von Braun compareceu ao plantão de atendimento à vítima de violência doméstica e sexual de Cuiabá para registrar o Boletim de Ocorrência nº 2022.335908, no qual, em síntese, foi relatado que Luciana vem assediando a vítima e apresentando comportamento inadequado, bem como que a vítima “se sente apavorada e com muito medo” e, por isso, requereu medida protetiva
” (sic); 2) as providências protetivas foram deferidas e, por conta delas, “
o direito de ir e vir de Luciana encontra-se limitado, especialmente com a proibição de frequentar o seu próprio local de trabalho
”. Além disso, “
foi determinada a remoção da paciente para outra unidade do interior do Estado, unidade essa que deveria ser escolhida por Luciana, no prazo de cinco dias. Do contrário, a Direção da POLITEC tomará a decisão por ela, muito embora a aprovação de Luciana no certame público tenha sido para exercer as funções de seu cargo em Cuiabá
” (sic); 3) “
Kathryn e Luciana não possuem qualquer tipo de relacionamento doméstico e/ou familiar, elas são apenas colegas de trabalho na POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica
”, cujas “
desavenças iniciam e terminam no âmbito laboral, não havendo qualquer motivação de gênero para tanto, bem como não resta caracterizado o estado de vulnerabilidade e hipossuficiência de Kathryn”
(sic); 4) “
ainda que, eventualmente, pudesse ser identificada a prática de alguma infração por parte de Luciana, essa não seria tipificada pela Lei 11.340/06, tendo em vista que não foi praticada violência em razão de gênero
” (sic); 5) “
Luciana entrou em exercício na POLITEC em 20 de abril de 2018 e no mês de outubro do mesmo ano assumiu as funções de Gerente de Necropsia. Ao assumir a função de gerência, naturalmente, Luciana passou a se posicionar de forma mais rígida com relação a alguns comportamentos. A partir disso, a servidora Kathryn que, até então, mantinha boa relação profissional com Luciana, passou a ser hostil, descortês e a expor Luciana a situações humilhantes e vexatórias
” (sic); 6) “
diante das tantas ofensas e situações humilhantes a que fora submetida, Luciana decidiu ingressar com Queixa-Crime contra Kathryn (em anexo). Veja-se, portanto, que não se trata de qualquer perseguição, menos ainda em razão de gênero e vulnerabilidade, mas sim de uma conduta que é esperada de qualquer pessoa que sinta sua honra atacada
” (sic).

Amparado nesses almeja a concessão da ordem para que “
seja revogada integralmente a medida protetiva de urgência contra a paciente, determinando o arquivamento do expediente, haja vista que o caso sob análise não se insere na competência especializada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher” ou, subsidiariamente, “a concessão parcial da ordem, para permitir que Luciana retome suas atividades laborais junto à POLITEC, em Cuiabá, onde as exercia regularmente até o dia 14/12/2022
” (sic) (Id.
154218669 - pág. 1-21).

A liminar foi
indeferida no plantão judiciário
(Id.
154234653 - pág. 1-2) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 154553151 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou “
pela concessão do writ
”, pois entendeu que “
não se trata de violência no âmbito Doméstico e Familiar, mas, sim, no âmbito do trabalho”

(sic) (Id. 155551186 - pág.1-6).

Em seguida, o impetrante buscou reconsideração do
decisum
, amparado na alegação de que “
a
paciente foi comunicada na data de 27/01/2023, a respeito do indeferimento de mais um pedido de reconsideração, no qual determinou-se a sua remoção para a unidade de Sorriso (cerca de 400 km de distância de Cuiabá), a partir de 30/01/20
23” (sic) (
Id. 156095655 - pág. 1-2).

O pedido foi indeferido, consoante decisão encartada no Id.
156166150 - pág. 1-7.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026364-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a vítima procurou a delegacia de polícia e representou criminalmente em desfavor da paciente, atribuindo a ela a seguinte conduta delitiva:

Q
ue a declarante KATHRYN CAMARGO [declara] que conheceu a suspeita LUCIANA MACHADO quando tomou a posse do cargo de Técnico em Necrópsia no ano 2018 nessa capital; Que no inicio a suspeita parecia querer ser sua amiga, fazia diversos elogios referente ao corpo da declarante; Que fazia questão de trocar plantões, para trabalhar com declarante; Que a suspeita comprava lanches e deixava para declarante no trabalho;
Que a situação foi piorando quando a suspeita começou a tentar forçar um possível relacionamento com a declarante, momento esse que ela se tornou CHEFE DIRETA; Que após a suspeita se tornar chefe começou a dar investidas claras que queria um relacionamento
;
Que a suspeita tentou beijar a declarante dentro da viatura em momento de ocorrência
;
Que

por diversas vezes a suspeita chegou de pegar apertar a bunda da declarante nas dependências do local de trabalho
;
Que em um treinamento do grupo de atuação de pericias especiais a suspeita chegou de comentar que a declarante era sua namorada
, a declarante deve conhecimento dessa informação após um tempo e decidiu sair do grupo pois ficou atordoada;
Que a suspeita, como chefe da declarante, chegou de enviar e-mail oficial com o assunto (OLÁ MINHA GOSTOSA);
QUE a declarante nunca retribuiu as investidas da suspeita;
Que a declarante, após se casar no ano de 2019, a suspeita com raiva começou a perseguir administrativamente
; Que a suspeita fez diversas denúncias infundadas na corregedoria e no Ministério Público contra a declarante;
Que no ano 2020 a declarante foi receber um plantão da suspeita no qual ela disse (eu vou fazer você ser exonerada, eu vou destruir você e como você esta no estagio probatório você não vai ter nem direito de se defender), que após esse episódio a declarante ao sair do plantão ficou extremamente desestabilizada e tentou contra sua própria vida
; Que após a declarante ter sido testemunha de um processo administrativo acusada de agir com falta de urbanidade no tratamento com os colegas e cidadãos e usar irregularmente arma de fogo número 295441/2019 contra a suspeita, o situação foi se agravando ainda mais no local do trabalho com todos;
Que no ano de 2021 em uma confraternização com a equipe do IML, a declarante foi até o banheiro e nisso a suspeita foi correndo atrás, outras servidoras por medo e saberem do histórico da suspeita foram atrás
; QUE a suspeita começou a namorar com um servidora que era do gabinete do Diretor do IML, a suspeita começou a coagir a todos os colegas usando essa informação; Que no ano de 2021 a suspeita fez uma troca de plantão para trabalhar a declarante e fez questão de dizer e mostrar que estava armada, no mesmo momento a declarante comunicou o chefe imediato passando a informação, mas ele disse que a suspeita poderia usar pois ela estava com o porte de arma; Que no ano de 2022 a declarante deve o afastamento de 30 dias pelo diagnostico de depressão; QUE a suspeita continuou com perseguições e no mês de agosto a declarante tentou contra sua vida novamente;
Que após todo esse tempo somente agora a declarante conseguiu forças para denunciar a situação, pois já havia solicitado para chefia remanejar seu local de trabalho mas não foi concedida
; Que no dia 02/12/2022 a declarante teve um crise de pânico dentro das dependências do IML, que o coordenador e gerente da necropsia estavam presente [...] (Id. 105636072 - Pág. 1-2)

As providência protetivas solicitadas foram deferidas pelo juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, mediante os fundamentos transcritos:

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por KATHRYN VON BRAUN nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em
crimes apenados pelo Código Penal (Perseguição) – B.O. 2022.335908
, por parte da requerida
LUCIANA MACHADO DA SILVA
, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam:
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Analisando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher,

havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da
probabilidade do direito
da requerente.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas.

Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o deferimento de medidas protetivas, consoante
Enunciado nº 45 do FONAVID
: “
as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos
”.

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e
DEFIRO
os pedidos da ofendida, determinando:

Proibição à agressora de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição à agressora de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher)
, devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses.

No que se refere ao pedido de “
suspensão da posse e/ou restrição do porte de armas de fogo
”, determino, a devolução da presente medida protetiva à Autoridade Policial para que cumpra o disposto no art. 12, inciso VI-A, da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n.º 13.880/2019), verificando se a agressora possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, junte aos autos essa informação, bem como, notifique a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).

[...]
(Id. 154218673 - Pág. 1-2).

A partir do relato da ofendida observa-se que a conduta imputada à paciente se amolda ao crime tipificado no art. 147-A do Código Penal, também conhecido como
stalking
, no qual um indivíduo, reiteradamente, ‘
invade a vida privada da outrem’, com o intuito de lhe restringir a liberdade ou atacar sua privacidade ou reputação, causando-lhe danos físicos e/ou psicológicos.

Rogério Greco esclarece que o crime em comento “
é

uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico
”
(Novo crime de perseguição – Art. 147-A do Código Penal, disponível em:
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-persegui%C3%A7%C3%A3o
. Acesso em 29-1-2023).

Em complemento, Francisco Dirceu de Barros doutrina que nesse tipo de situação é comum a “
prática de constrangimentos públicos e coletivos direcionados, tratamento de menoscabo, desprezo e inferioridade, xingamentos e gritarias sem razão, apontar defeitos imaginários, menosprezar as suas conquistas e planos, culpar a vítima pelos abusos sofridos, ameaçar, divulgação de boatos mentirosos, divulgação de que a vítima está louca para a sociedade e perdeu a razão, destratar as opiniões da vítima, perseguir e apontar a vítima para terceiros turbarem publicamente, etc.”
. Também ressalta que “
os motivos dessa prática são os mais variados: erotomania, violência doméstica, inveja, vingança, ódio ou simples brincadeira
” (Estudo Doutrinário do Stalking (crime de perseguição persistente, novo art. 147-A do Código Penal), disponível em:
http://genjuridico.com.br/2021/04/05/estudo-doutrinario-do-stalking/
. Acesso em 6-2-2023).

Além disso, Eduardo Luiz Santos Cabalette alerta que a perseguição “
muitas vezes extrapola para práticas mais graves
” e que “
não é incomum constatar-se a ocorrência nesses casos da chamada “progressão criminosa” em que o agente inicia com uma conduta de “stalking” que configura infração penal menos gravosa, mas vai aos poucos ou mesmo abruptamente tomando atitudes cada vez mais agressivas e invasivas e atingindo bens jurídicos mais e mais relevante
” (
Perseguição, stalking ou assédio por intrusão – Lei 14.132/21. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 26, n. 6576, 3 jul. 2021. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/91385/perseguicao-stalking-ou-assedio-por-intrusao-lei-14-132-21
. Acesso em: 29-1-2023).

Fixadas essas premissas, fica claro que a imediata intervenção estatal, na forma das medidas protetivas deferidas, se mostram necessárias para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

De fato, as restrições impostas à paciente­ ­– notadamente a proibição de aproximar-se da ofendida e de frequentar sua

residência, de seus familiares e seu local de trabalho

­–

relevam-se hábeis para interromper o comportamento abusivo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Ficando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente e a sua persistente perseguição contra a vítima, inclusive com o descumprimento de medidas protetivas impostas anteriormente, é imperioso o seu monitoramento eletrônico para garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida. [...]
(TJ/MT, N.U 1014541-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERCIDADE DOS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EFETIVA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.
(TJ/RS, Habeas Corpus Criminal, Nº 51350096720228217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 11-08-2022)

De mais a mais, eventual discussão acerca da incompetência da vara especializada, mostra-se inviável neste momento, notadamente porque evidenciada a necessidade de preservar as restrições estabelecidas. Depois, a tipificação do crime será definida na denúncia, com o recebimento dela.

Embora a autoridade tenha analisado a medida cautelar solicitada pela vítima sob o ângulo da Lei n. 11.340/2006, certo é que as fixadas
são as mesmas previstas no art. 319, II e III do CPP,
que são as mais importantes no julgamento desta ação mandamental constitucional.

A irresignação da paciente é contra a cautelar que ordenou-lhe manter distância da vítima, cuja impossibilidade, mostrada pelo Diretor da Politec, resultou na designação dela para a unidade de Sorriso.

Ainda que se verifique a incompetência do Juízo da Violência Doméstica, seria ela relativa, o que não impediria (irá) a ratificação das cautelares impostas, se houver,
a posteriori,
declinação de fôro.

Por fim, registro que, na via eleita, descabe analisar o argumento de que a remoção da paciente, por ato do Diretor-Geral da Politec, por causa das cautelares deferidas em benefício da vítima, é ilegal.

O
habeas corpus
se destina a proteção da liberdade física do indivíduo. Se há recurso, ou outra medida própria prevista para se insurgir contra o ato coator, não se pode utilizá-lo.

A lotação de servidores públicos se submete à conveniência e discricionariedade administrativa. Apenas em caso de teratologia, ou flagrante ilegalidade, o mandado de segurança pode ser manejado. Confira-se:

[...] A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. [...]
(STJ, AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Ainda que não fosse o caso, a medida não se patenteia flagrantemente ilegal ou abusiva, conforme se depreende do trecho transcrito:

[...]

Outro ponto que merece destaque, a decisão determinou uma distância mínima entre a Requerente e a vítima, limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância.

Nesse aspecto, convém salientar que os plantões na POLITEC são exercidos em escalas de 24 horas e estão regulamentados de acordo com a Instrução Normativa nº 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT, sendo realizado de 6 a 7 plantões no mês, com descanso mínimo de 48 horas. Assim, ainda que se organizasse a escala, colocando as servidoras em dias diferentes, haveria momentos em que elas se cruzariam, ao início ou término dos plantões, ou ainda a possibilidade de contato da Requerente com as prováveis testemunhas, visto que os fatos aparentemente decorrem do ambiente laboral.

Nesse interim, quando da primeira análise realizada pela Direção destacou que mesmo com a alternância de plantões entre as servidoras o contato seria inevitável.

[...]

A Lei Estadual nº 8321 de 12 de maio de 2005 distribui a carreira dos profissionais da POLITEC em quatro cargos de provimento efetivo, a saber: Perito Oficial (Criminal, Odonto Legista e Médico Legista), Papiloscopista, Técnica em Necropsia e Perito Criminal II. Cada um possui atribuição específica conforme descrito na própria legislação.

No que se refere a alegação de que na POLITEC há outros profissionais que não fazem parte da carreira da POLITEC ou não tem atribuições específicas, deve-se ressaltar que estes desempenham atividades de suporte e não propriamente atividades da carreira dos Profissionais da POLITEC. Como por exemplo os servidores administrativos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social. Os demais são servidores cedidos que continuam exercendo a função para qual ingressaram no Estado, ou estão em readaptação de função.

Retornando ao cerne da questão as atribuições do Técnico em Necropsia estão descritas no artigo 7º da Lei nº 8321/2005 e possui funções singulares, as quais a princípio somente podem ser desempenhas junto as unidades de Medicina Legal da POLITEC, no setor referente as perícias em mortos.

Assim os locais sugeridos pela Requerente não comportam sua lotação pelas seguintes razões: a Gerência de Histopatologia trata-se um posto junto ao Hospital Júlio Muller, de baixa demanda,
no qual há apenas um Perito Oficial Médico Legista e um Técnico em Necropsia, os quais tem treinamento específico para a atividade de histopatologia
. Assim, não há como lotar mais uma Técnica em Necropsia.

Em relação ao Centro Integrado de Operações da Segurança Pública – CIOSP, f
oge às atribuições do Técnico em Necropsia em nítido desvio de função
, de forma que a POLITEC não tem mais nenhum representante há anos.

Por fim,
na Coordenadoria de Perícias em Vivos as atribuições diferem das funções exercidas pelo Técnico em Necropsia
,
porquanto lá o atendimento é feito especialmente pelos Peritos Oficiais Médicos Legistas em vítimas de agressão física, sexual ou ainda constatação de lesões em custodiados
.
Em contrapartida as atribuições do Técnico em Necropsia estão atreladas ao exame de necropsia, precipuamente em cadáveres.

Não obstante a isso, as demais unidades do interior do Estado carecem desse profissional, dentre elas as unidades de Alta Floresta, Juína e Sorriso, conforme ressaltado pelo Diretor de Interiorização
.

É cediço que os servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, dentre eles os profissionais da POLITEC não possuem a prerrogativa da inamovibilidade, assegurada a alguns agentes políticos.

Nessa esteira, os profissionais da POLITEC por integrarem a segurança pública estão sujeitos à prestação de serviços em condições adversas de segurança, escalas de plantão e chamadas extraordinárias a qualquer dia e hora, desde que justificada, inclusive com a realização dos trabalhos em todo o Estado de Mato Grosso (intelecção do art. 14).

Assim, a própria Lei de Carreira determina que os servidores da POLITEC poderão desempenhar suas funções em qualquer lugar do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, à luz do princípio da legalidade e eficiência a Direção buscou dar opções em que, além de possibilitar o cumprimento da decisão judicial por parte da Requerente, também atende as necessidades institucionais, possibilitando a servidora de exercer seu mister sem que isso configure eventual estado de inação, ou mesmo descumprimento da decisão judicial, evitando inclusive eventual prisão por desacato a medida judicial
[...]
(Id. 156095657 - Pág. 7-9).

O Diretor-Geral da Politec também esclareceu que, apesar de oportunizado à paciente a escolha do local de sua preferência dentre os disponíveis, ela manteve-se inerte, levando a administração a lotá-la na unidade de Sorriso,
verbis:

Em resposta ao novo pedido de reconsideração formulado por Vossa Senhoria e pelos procuradores Dr. Mateus Marques e Bruna Melgarejo, nos quais suscitam que a possibilidade de lotação na Gerência de Histopatologia, em virtude do afastamento do servidor Hércules Carneiro, passamos a informar o quanto segue:

Conforme já ressaltado na decisão anterior a Gerência de Histopatologia além de possuir baixa demanda, carece de treinamento específico para o desempenho da atividade.

Não obstante a isso, a licença deferida ao servidor Hércules é temporária, menos de trinta dias, conforme publicado em Diário Oficial do Estado.

Diante do exposto, feito os esclarecimentos, rejeito o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de remoção consoante fundamentação já suscitada anteriormente (Ofício nº 005/2023/GAB/POLITEC/SESP).

Por consequência, tendo em vista o transcurso do prazo para escolha da lotação,
determino a remoção
da servidora da Gerência de Necropsia – DMML
para a Gerência Regional da POLITEC de Sorriso, a partir de 30/01/2023
. [...]
(Id.
156095656 - pág. 1).

Com essas considerações,
denego
a ordem de habeas
corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023